Tribunal: TJES
Processo: 5021521-40.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Condomínio; Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021521-40.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILENE ADIANI ARAUJO BATISTA
RECORRIDO: EDIFICIO ILHA DE SAN PIETRO RESIDENCE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente almeja a total procedência do recurso para se obter nova decisão, para fins de condenar a recorrido ao pagamento dos danos sofridos e a anulação das cobranças indevidas

Pois bem.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, por meio da qual a recorrida busca a satisfação do crédito atinente à cobrança de despesas condominiais da unidade da recorrente relativa aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2022.

Em sede de

decisão foram rejeitados os embargos interpostos pela recorrente, sob o seguinte dispositivo:

“Desta feita, verifica-se impossível a compensação pleiteada, uma vez que os valores pagos correspondem a cotas devidas pela embargante e que por ela foram pagas. Nessa ótica, CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos e, no mérito, REJEITO-A.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que o recurso inominado seja conhecido e provido para que seja ordenada a suspensão da execução.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No caso sub examine, no que concerne à possibilidade de cobrança das cotas referentes ao período anterior à entrega das chaves, entendo que realmente não assiste razão à recorrente pelos motivos que seguem.

É sabido, que as obrigações de natureza propter rem acompanham a coisa e não o devedor. Assim, a responsabilidade pelo adimplemento das despesas recai sobre o proprietário do imóvel, não havendo o que se falar de ilegitimidade da parte ora recorrente/executada, uma vez que encontra-se na condição de proprietária do bem.

Impende ressaltar, que a jurisprudência, assim como a doutrina, defendem a aplicação análoga do artigo 323 do CPC às causas em curso nos Juizados Especiais, motivo pelo qual, é perfeitamente cabível a inclusão das cotas vincendas, de mesma natureza, na presente execução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)